Tribunal: TJBA
Processo: 0011659-77.2002.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011659-77.2002.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO
COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC
. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
§1º DO ART. 485 DO CPC.

NULIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1.
A
extinção
do processo
que se funda
nas hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC
tem a intimação pessoal da parte como condição formal
de
regularidade d
essa
pr
ovidência
.

2.

Pelo que consta dos autos o mandado de intimação foi encaminhado ao primeiro endereço informado pelo autor da ação como seu domicílio, não tendo havido comunicação posterior de mudança ou de que lá teria deixado de residir, o que enseja a validade da intimação encaminhada conforme art. 274, parágrafo único do CPC.

3.
s
obre a suposta inobservância do prazo de 5 (cinco) dias entre a intimação e a prolação da sentença esta não deve prevalecer como causa de invalidação da sentença.
É que a tentativa de intimação pessoal foi feita por carta com aviso de recebimento endereçada ao autor, tendo havido juntada aos autos do comprovante de insucesso da diligência em agosto de 2021 (ID 35041784). A sentença, por sua vez, foi prolatada em maio de 2022, e nesse espaço de tempo o autor simplesmente não apresentou manifestação.

4
.
Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011659-77.2002.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MANUEL DOS SANTOS LOPES
e como apelada
NORSA REFRIGERANTES S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.